Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-86.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VAGA EM CRECHE. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AÇÃO INDIVIDUAL. ART. 537, §2o, CPC. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTANTE LEGAL. DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. O art. 532, §2o, do Código de Processo Civil – CPC determina expressamente que o destinatário das astreintes fixadas nos processos individuais é o exequente. O credor da multa é a parte cujo direito reconhecido não foi cumprido voluntariamente. No caso, não há dúvidas de que a apelante, criança que necessitou esperar dias sem ter sua vaga na creche, deve ser a beneficiada pela inércia do ente distrital em providenciar a matrícula.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, (Informativo 497, 4a Turma, REsp 949.509-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Marco Buzzi, j. 08.05. 2012, DJE 16.04.2013), consolidou o entendimento de que o autor da demanda é o destinatário da multa cominatória fixada para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer, já que além da sua função processual de garantir a eficácia das decisões judiciais, o demandante é compensado pelo tempo em que ficou privado do bem ou do serviço.
4. Paralelamente à previsão no CPC do destino das astreintes, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA estabelece – no âmbito da disciplina do processo civil coletivo - que os valores das multas fixadas serão revertidos ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente vinculado ao respectivo município: “Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município”.
5. O art. 214 se aplica às multas arbitradas em ação civil pública para proteção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de crianças e adolescentes. Nas ações individuais - caso dos autos -, é o autor/exequente quem sofre diretamente as consequências da inércia do réu/executado em caso de descumprimento da ordem judicial (art. 537, §2o do CPC).
6. A exequente/apelante é legitimada para, em nome próprio, exigir a execução da multa cominatória. Como sua representante legal é a Defensoria Pública, a esta cabe a iniciativa para tanto.
7. Recurso conhecido e provido.